Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-88.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010785-88.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA PADILHA - CPF: 705.586.801-78 (APELADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. cobrança excessiva de energia elétrica. variação atípica de consumo. ausência de prova técnica. refaturamento pela média. interrupção indevida do serviço. dano moral in re ipsa. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas com consumo exorbitante, determinou o refaturamento pela média histórica, condenou à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as cobranças de energia elétrica refletem consumo real e regular; (ii) se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a inexigibilidade dos débitos; e (iii) se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar, bem como a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações da consumidora.

4. O histórico de consumo demonstra elevação abrupta e desproporcional em relação à média histórica, circunstância que desloca à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da medição, o que não foi satisfeito.

5. A ausência de prova técnica idônea, notadamente laudo pericial contemporâneo, compromete a presunção de legitimidade das faturas, sendo insuficientes registros unilaterais ou alegações genéricas de acúmulo de consumo.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que a discrepância significativa no consumo, desacompanhada de prova técnica, evidencia falha na prestação do serviço, impondo o refaturamento das contas pela média histórica.

7. “O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.” (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro Raul Araújo - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, julgado em 14/08/2023, DJe de 18/08/2023.)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A variação abrupta e injustificada do consumo de energia elétrica, desacompanhada de prova técnica idônea, afasta a presunção de legitimidade das faturas e impõe o refaturamento pela média histórica. 2. A concessionária responde objetivamente por falha na prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar a regularidade da medição. 3. A interrupção indevida de serviço essencial decorrente de cobrança abusiva configura dano moral in re ipsa.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14; CPC, art. 373; CC, arts. 186, 876, 884, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro Raul Araújo - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, julgado em 14/08/2023, DJe de 18/08/2023; TJMT, Apelação Cível no 1045460-86.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022, DJE 30.05.2022; TJMT, Apelação Cível no 1012237-40.2023.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026, DJE 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” (Processo no 1010785-88.2018.8.11.0002), ajuizada por PATRÍCIA MARIA PADILHA, ora apelada, contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes a faturas de consumo com valores exorbitantes, determinar o refaturamento pela média de consumo, condenar a concessionária à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (cf. Id. no 349853446).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação imposta, notadamente porque as faturas de energia elétrica questionadas foram emitidas em estrita observância às normas regulatórias aplicáveis e aos dados efetivamente aferidos pelo equipamento medidor instalado na unidade consumidora.

Alega que o aumento no consumo decorreu de fatores legítimos, como a regularização de faturamento anterior realizado por média, com posterior “acerto de leitura”, nos termos do art. 113 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, bem como de variações naturais no perfil de consumo da unidade, inexistindo qualquer irregularidade na cobrança.

Destaca, inclusive, que as leituras posteriores foram devidamente confirmadas e que não foram identificadas falhas no medidor em inspeção técnica realizada in loco, circunstância que afasta a alegação de cobrança indevida.

Defende que os atos da concessionária são dotados de presunção de legalidade, incumbindo à parte autora comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu, sendo insuficiente a mera alegação de consumo excessivo desacompanhada de prova técnica.

Aponta, ainda, a inexistência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente o ato ilícito e o nexo causal, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, argumenta que a condenação imposta revela-se indevida e, subsidiariamente, excessiva, porquanto fixada em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa da parte adversa.

Assevera que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não guarda correspondência com os fatos narrados, devendo ser afastado ou, ao menos, significativamente reduzido, em observância ao art. 944 do Código Civil e à jurisprudência pátria.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores (cf. Id. no 349853451).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 349853454).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação Cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por PATRÍCIA MARIA PADILHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes a faturas de consumo com valores exorbitantes, determinar o refaturamento pela média de consumo, condenar a concessionária à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Na sentença, o magistrado de origem assentou, inicialmente, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, reconhecendo a vulnerabilidade da consumidora e a consequente inversão do ônus da prova, atribuindo à concessionária o dever de demonstrar a regularidade das cobranças realizadas.

No mérito, destacou que as faturas questionadas apresentaram consumo significativamente superior à média histórica da unidade consumidora, evidenciando discrepância relevante em relação aos meses anteriores, cuja média girava em torno de 281 kWh, enquanto os períodos impugnados registraram consumos muito superiores, sem justificativa plausível apresentada pela requerida.

Ressaltou que a concessionária limitou-se a alegar acúmulo de consumo e regularidade das medições, sem, contudo, produzir prova técnica apta a demonstrar a exatidão dos valores cobrados, tampouco realizou perícia no medidor à época dos fatos, circunstância que compromete a credibilidade das cobranças. Ademais, consignou que a simples invocação de encargos tarifários, como bandeiras e tributos, não se mostra suficiente para justificar a elevação exacerbada do consumo.

Diante desse cenário, concluiu pela inexistência de comprovação da regularidade das cobranças, reconhecendo a abusividade dos valores faturados e determinando o refaturamento das contas com base na média de consumo, bem como a restituição simples dos valores indevidamente pagos, ante a ausência de demonstração de má-fé da concessionária.

No tocante ao dano moral, o juízo a quo entendeu configurado o abalo, em razão da indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade do consumidor, fixando a indenização em R$ 5.000,00, quantia considerada adequada e proporcional às circunstâncias do caso, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, o magistrado indeferiu o aditamento da inicial sem o consentimento da parte ré, afastou a necessidade de produção de prova pericial por considerá-la inútil diante do lapso temporal dos fatos, e julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, concluindo pela procedência parcial dos pedidos nos termos acima delineados.

Eis a sentença vergastada:

“(...) É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

I. Do julgamento antecipado da lide.

Tem-se que o presente feito encontra-se devidamente instruído e que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória.

Ademais, embora a parte autora tenha pugnado pela produção de prova pericial, respectiva prova revela-se inútil, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Isso porque, o objeto dos autos consiste em faturas de consumo de energia elétrica apuradas no ano de 2018. Assim, considerando que já transcorreu mais de seis anos desde o período questionado, a exatidão das provas pode ser comprometida em razão da possível discrepância no padrão de consumo atual em relação ao anterior, além da provável presença de dispositivos eletrônicos que não estavam em uso à época, os quais podem contribuir para alterações significativas no consumo energético da unidade consumidora.

Por todo o exposto, com fulcro no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial.

Desse modo, atento aos princípios da brevidade e economia processual, é o caso de julgamento antecipado da lide, conforme autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Do mérito.

Inicialmente, rejeito o aditamento da exordial para a inclusão da fatura de fevereiro de 2019 (ID. 1832803), janeiro e outubro de 2020 (IDs. 28858581 e 42737871), haja vista que a requerida não apresentou seu consentimento expresso, sendo esse necessário após a sua citação e antes do saneamento da demanda, conforme dispõe o art. art. 329, II, do CPC.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

(...)

Logo, indefiro o pedido de aditamento da exordial.

Superada tal questão, passo à análise da matéria de fundo.

Cumpre anotar que, a relação jurídica existente entre as partes é regida pelo CDC (Lei 8.078/90) e, como concessionária de serviço público essencial, a empresa ré deve também obedecer à legislação específica (Lei 8.987/95) e as normas da Agência Reguladora (ANEEL), e o consumidor está adstrito ao pagamento pela utilização do serviço.

Almeja a autora que seja reconhecida a irregularidade na cobrança das faturas dos meses de 01/2018 (610 kWh), 03/2018 (686 kWh), 04/2018 (449 kWh), 05/2018 (499 kWh), 07/2018 (479 kWh), 10/2018 (539 kWh), 11/2018 (621 kWh), 12/2018 (690 kWh) e 01/2019 (722 kWh), as quais considera ser abusiva em razão de estar acima da sua média de consumo.

Da análise da documentação encartada aos autos tem-se que a ação é parcialmente procedente.

Depreende-se do histórico de consumo (ID. 110894619) da parte autora que as faturas em discussão, referente aos meses de janeiro, março, abril, maio, julho, outubro, novembro, dezembro de 2018 e janeiro de 2019, apresentaram consumos desarrazoadamente elevados, não condizentes com as demais competências, o que corrobora a alegação da requerente de cobrança excessiva.

Saliente-se que, sendo a requerente a parte vulnerável da relação e a comprovação de sua alegação seria custosa, o ônus da prova em comprovar que os fatos narrados na inicial são inverossímeis é da parte ré.

Destarte, conquanto a requerida tenha alegado que as faturas retratam fielmente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da requerente, bem como, que o valor da fatura de 03/2018 refere-se a acúmulo de consumo não faturado no mês anterior (02/2018) por não ter sido possível efetuar a leitura no medidor, referidos argumentos não subsistem.

Isso porque, a requerida apenas limitou-se a informar que houve acúmulo de consumo no mês de março de 2018, não apresentando qualquer prova que demonstre a quantidade do consumo que efetivamente acumulou-se e foi cobrado na fatura subsequente.

Outrossim, apenas alegou que não foi localizada nenhuma irregularidade, no momento da inspeção, no medidor de consumo da unidade consumidora, sem, contudo, efetuar, naquela época, prova pericial, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, no referido dispositivo medidor, a qual atestaria a idoneidade do aparelho.

Ademais, também não merece prosperar o argumento de que sobre ambas as faturas recaem outros débitos, como impostos, bandeiras tarifarias, que podem elevar consideravelmente o valor da fatura.

De fato, em análise das faturas em questão observa-se que outros fatores contribuíram para o aumento no valor, como a existência de sobretaxa pela bandeira vermelha, além de impostos e taxas.

Porém, o fator relevante para o aumento exacerbado das faturas foram os consumos nos meses de 01/2018 (610 kWh), 03/2018 (686 kWh), 04/2018 (449 kWh), 05/2018 (499 kWh), 07/2018 (479 kWh), 10/2018 (539 kWh), 11/2018 (621 kWh), 12/2018 (690 kWh) e 01/2019 (722 kWh), os quais superam e muito a média aritmética de consumo da unidade consumidora da parte autora, dos seis meses anteriores (281 kWh), sendo superior ao mês que apresentou maior consumo nos meses anteriores, setembro de 2017 com 375 kWh (ID. 97696196).

De tal modo, tratando-se de Unidade Consumidora instalada em residência, sem comprovação de aumento de equipamentos eletrônicos ou apresentação de extratos de consumo compatíveis com o registrado na fatura em discussão ou qualquer outra justificativa para o consumo excessivamente anormal, deve ser refaturada a conta ora questionada.

Reforça-se que, a requerida é quem detém a possibilidade de comprovar que os registros lançados nas faturas correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica, trazendo elementos plausíveis para o fim de desconstituir a alegação verossímil apresentada pela autora.

A esse respeito colaciono os seguintes julgados da Turma Recursal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Concluo, portanto, que o consumo na UC da requerente constante nas faturas em discussão não corresponde à importância efetivamente consumida, devendo ser declaradas inexigíveis, sem prejuízo da concessionária se utilizar dos meios ordinários para promover a cobrança de eventual débito que julgue devido, apurado de forma regular, pela média mensal de consumo.

Outrossim, segundo o Código Civil de 2002, em seu artigo 876, prevê que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”. Isto é, diante de um pagamento indevido, quem tiver tido proveito econômico fica obrigado a restituir a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC/2002).

Todavia, são devidas apenas à restituição dos valores indevidamente cobrados referente ao mês de janeiro, março, abril, maio, julho outubro, novembro e dezembro de 2018, as quais foram comprovadamente quitadas pela autora, conforme histórico de contas e o comprovante das faturas pagas juntado pela autora (IDs. 16918604, 20137424, 16918084, 17363603 e 30214744), cabendo apenas à restituição simples com base na responsabilidade objetiva, uma vez que não ficou evidenciada a má-fé do concessionaria.

Por fim, considerando que a suspensão do serviço se deu de forma indevida, em razão de da cobrança abusiva, inequívoco o dano moral sofrido por esta, ao ficar sem eletricidade, tendo em vista a indispensabilidade de tal serviço para as necessidades mais corriqueiras do ser humano e para a preservação de sua própria dignidade.

Por outro lado, na fixação do quantum devido, há que se ponderar que a compensação por danos morais deve buscar refletir com fidelidade o transtorno psíquico causado pelo ilícito, devendo o operador do direito cuidar para não exceder os limites do sofrimento experimentado.

Assim, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Sendo assim, observado ao que acima foi exposto, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 é perfeitamente adequada ao caso em tela, mostrando-se suficiente para compensar o dano sofrido e imprimir uma sanção de caráter educativo à Concessionária de Energia, sem causar à parte contrária enriquecimento indevido.

Consigna-se que, em se tratando de relação contratual, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC, e correção monetária, com reajuste pelo IPCA, a partir da prolação da sentença (Súmula n. 362 do STJ).

III. Do dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a). DECLARAR indevida a cobrança do débito representado pelas faturas dos meses de: janeiro/2018 (610 kWh), no valor de R$ 454,06; março/2018 (686 kWh), no valor de R$ 512,59; abril/2018 (449 kWh), no valor de R$ 373,74; maio/2018 (499 kWh), no valor de R$ 455,46; julho/2018 (479 kWh), no valor de R$ 452,59; outubro/2018 (539 kWh), no valor de R$ 511,05; novembro/2018 (621 kWh), no valor de R$ 667,08; dezembro/2018 (690 kWh), no valor de R$ 659,44; e janeiro/2019 (722 kWh), no valor de R$ 815,19;

b). DETERMINAR que a requerida proceda à cobrança e reemissão das referidas faturas no valor correspondente a média de consumo dos doze meses anteriores de faturamento da unidade consumidora, no prazo de 30 dias;

c). CONDENAR a requerida à devolução de uma só vez das importâncias cobradas indevidamente nas faturas dos meses de janeiro, março, abril, maio, julho outubro, novembro e dezembro de 2018, a serem corrigidas monetariamente desde os desembolsos (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d). CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação;

e) CONFIRMAR a tutela deferida.

Considerando que os débitos objeto da presente demanda foram declarados inexigíveis, e a fim de evitar-se confusão processual, determino a liberação, em favor da parte autora, dos valores depositados a título de caução no presente feito, mediante transferência para a conta bancária a ser informada por essa.

Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Deste modo, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignada, alega a parte apelante, em síntese, que agiu em exercício regular de direito, uma vez que as cobranças correspondem ao consumo efetivamente registrado no medidor da unidade consumidora, não havendo ato ilícito que justifique a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional (cf. Id. no 349853451).

Já a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a concessionária não logrou êxito em comprovar a regularidade das medições, ao passo que a cobrança indevida, somada aos cortes no fornecimento de energia e à negativação de seu nome, configuram dano moral indenizável, cujo valor foi fixado de forma razoável (cf. Id. no 349853454).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica e a ocorrência de eventuais danos morais decorrentes de sua conduta.

Antes de adentrar propriamente no exame da controvérsia delineada nos autos, impende consignar que a presente demanda insere-se no âmbito das relações de consumo, envolvendo a prestação de serviço público essencial, qual seja, o fornecimento de energia elétrica, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, bem como da legislação específica aplicável às concessionárias de serviço público.

Nesse contexto, a responsabilidade civil das concessionárias é, em regra, objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo ao fornecedor o dever de garantir a adequada, eficiente e contínua prestação do serviço, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Entretanto, é imperioso destacar que, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a apresentação, pela parte requerente, de um mínimo lastro probatório capaz de conferir verossimilhança às suas alegações. Em outras palavras, não se revela suficiente a mera afirmação genérica da existência de defeito na prestação do serviço, sendo imprescindível a demonstração, ainda que inicial, de elementos concretos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado.

Isso porque, embora a responsabilidade civil nas relações de consumo seja objetiva, tal circunstância não afasta o ônus do consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à existência do dano e à verossimilhança da alegada falha na prestação do serviço.

À propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...)”

Assim, apenas a partir dessa base mínima probatória é que se torna possível deslocar ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta, sob pena de se admitir a responsabilização fundada em meras alegações desprovidas de suporte fático.

No caso em apreço, a apelada logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, juntando faturas e históricos que evidenciam uma abrupta e desarrazoada elevação no consumo de energia a partir de janeiro de 2018, bem como já havia sido deferida a inversão do ônus da prova para que a apelante demonstrasse a origem do débito.

Inclusive, nesse ponto, cumpre ressaltar que o próprio histórico de consumo juntado aos autos pela concessionária apelante (cf. Id. no 349853392) evidencia, de forma inequívoca, que o padrão registrado no ano de 2018 apresentou acentuadas oscilações, destoando significativamente da média global verificada nos anos anteriores (2017, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012), circunstância que reforça a verossimilhança das alegações da parte autora quanto à anormalidade das cobranças impugnadas.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, o consumo em determinados meses (610 kWh, 686 kWh, 722 kWh) superou em muito a média histórica da unidade consumidora, que se mantinha em patamares significativamente inferiores (entre 200 e 375 kWh).

Diante de tal discrepância, o ônus de provar a regularidade do faturamento e a correção do medidor recaía sobre a concessionária.

Contudo, a apelante limitou-se a apresentar alegações genéricas de que o valor faturado correspondia à leitura real ou que se tratava de “acúmulo de consumo”, sem, contudo, carrear aos autos qualquer prova técnica robusta, como um laudo pericial do medidor realizado pelo IPEM/INMETRO à época dos fatos, que pudesse corroborar suas assertivas. A simples juntada de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, não possui força probante suficiente para infirmar as contundentes provas apresentadas pela consumidora.

Neste momento, ressalto a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – VALOR MODERADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que apenas se limitou a apontar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora.

Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Antônia Siqueira Gonçalves - Apelação Cível no 1045460-86.2020.8.11.0041, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - VARIAÇÃO ATÍPICA DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FINANCIAMENTO DE DÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DA FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações Cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LARISSA YASMIN FONTOURA PIMENTEL FERREIRA. A sentença julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar o refaturamento das contas de energia elétrica de dezembro/2022 a março/2023 com base na média dos 12 meses anteriores; (ii) condenar ambas as rés à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das cobranças de energia elétrica efetuadas no período apontado; (ii) avaliar a existência de dano moral e a legitimidade da restituição em dobro dos valores pagos; (iii) definir a legitimidade passiva da instituição financeira que intermediou o financiamento do débito discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A análise do histórico de consumo revela aumento abrupto e incompatível com os registros habituais da unidade consumidora, o que, aliado à prova pericial, demonstra falha na prestação do serviço.

4 - O laudo técnico atestou que os equipamentos instalados na residência não justificam o consumo registrado nos meses questionados, fixando o padrão médio esperado entre 265 e 300 kWh, em contraste com picos de até 925 kWh.

5 - A presunção de veracidade das faturas é relativa e foi superada pelo conjunto probatório, não tendo a concessionária demonstrado a inexistência de defeito, ônus que lhe incumbia conforme o art. 14 do CDC.

6 - A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, pois ausente demonstração de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

7 - A cobrança excessiva reiterada, somada ao risco de interrupção do fornecimento de energia e à necessidade de endividamento da consumidora, configura dano moral in re ipsa, cuja indenização fixada em R$ 10.000,00 revela-se adequada.

8 - A instituição financeira limitou-se a intermediar crédito para quitação do débito com a concessionária, não tendo ingerência sobre a relação jurídica principal nem participação no vício do serviço, o que afasta sua responsabilidade e legitima sua exclusão do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. desprovido. Recurso da QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. parcialmente provido, para reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento: 1 - A variação abrupta e não justificada do consumo de energia elétrica configura indício de defeito no serviço, impondo à concessionária o ônus da prova de sua regularidade. 2 - A cobrança indevida de serviço essencial por vários meses, sem justificativa plausível, autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 3 - O dano moral decorrente de cobrança reiterada e ilegítima, com risco de corte no fornecimento de energia, configura-se in re ipsa. 4 - A instituição financeira que apenas intermedeia financiamento para quitação de débito, sem participação no vício do serviço, não integra a cadeia de fornecimento e não responde solidariamente. 5 – Negado provimento ao recurso de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 6 – Dou parcial provimento ao Recurso de QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Ricardo Gomes de Almeida - Apelação Cível no 1012237-40.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 26/03/2026)

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Obrigação De Fazer Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Cobrança Excessiva Em Faturas De Energia Elétrica. Falha Na Prestação Do Serviço. Inexigibilidade Dos Débitos Impugnados. Refaturamento Com Base Na Média De Consumo Histórica. Dano Moral Configurado. Manutenção Da Sentença. Recursos Desprovidos.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que declarou inexigíveis débitos referentes a faturas com valores excessivos, determinou o refaturamento das cobranças com base na média histórica de consumo, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e fixou honorários. Recurso adesivo do consumidor postulando majoração do valor da indenização.

II. Questão Em Discussão

3. Há duas questões em discussão: i) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao cobrar valores excessivos e impor interrupções no fornecimento, justificando a declaração de inexigibilidade dos débitos, o refaturamento das faturas e a indenização por danos morais; e ii) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração diante das circunstâncias do caso.

III. Razões De Decidir

4. O laudo pericial e o histórico de consumo comprovaram elevação abrupta e injustificada das faturas, sem respaldo técnico e sem alteração de carga instalada.

5. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se a declaração de inexigibilidade dos débitos e o refaturamento das faturas impugnadas com base na média anterior.

6. A cobrança abusiva, a interrupção do serviço essencial e a inscrição em órgãos de restrição ao crédito caracterizam dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é adequado, consideradas as peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores excessivos em faturas de energia elétrica, sem justificativa técnica idônea, configura falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexigibilidade dos débitos e o refaturamento com base na média histórica de consumo. 2. A interrupção indevida do fornecimento e a inscrição do consumidor em órgãos de restrição ao crédito, diante de cobranças manifestamente abusivas, configuram dano moral indenizável.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Clarice Claudino da Silva – Apelação Cível no 1004577-83.2021.8.11.0002, julgado em 26/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025)

Inclusive, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO FORA DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente à fatura de fevereiro de 2024, determinou nova medição com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, e fixou indenização por dano moral em R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de fatura com consumo significativamente acima da média configura falha na prestação do serviço e enseja declaração de inexigibilidade do débito; e (ii) saber se o fato justifica reparação por danos morais e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade da fatura de concessionária de serviço público é relativa e pode ser afastada diante de prova de consumo anômalo não justificado.

4. O histórico de consumo evidencia discrepância de mais de 150% na fatura questionada, sem explicação técnica plausível e com ausência de prova efetiva de regularidade na leitura.

5. A concessionária limitou-se a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade do serviço, conforme prevê o art. 6o, inc. VIII, do CDC.

6. A elevação abrupta e injustificada do valor da fatura caracteriza falha na prestação do serviço e enseja abalo presumido ao consumidor.

7. Contudo, o valor arbitrado para a indenização por dano moral (R$ 9.000,00) mostra-se excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A variação abrupta e desproporcional no consumo faturado de energia elétrica, sem justificativa técnica adequada, configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexigibilidade do débito. 2. A cobrança indevida de serviço essencial, acompanhada de inércia na resolução do problema, enseja reparação por dano moral, independentemente de prova do abalo.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Marcio Aparecido Guedes - Apelação Cível no 1006687-50.2024.8.11.0002, julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 15/07/2025)

Dessa forma, não tendo a concessionária se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC, e art. 14, § 3o, do CDC), impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, tornando irregulares as cobranças que destoam da média de consumo da unidade, devendo ser mantida a sentença no ponto que determinou o refaturamento das faturas impugnadas.

Referente ao dano moral, sua ocorrência é manifesta.

Na doutrina, Carlos Alberto Bittar esclarece que os danos morais “qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)” (Reparação civil por danos morais, n.o 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

Portanto, para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana ou sofrimento psíquico de elevada gravidade, por exemplo.

A cobrança de dívida declarada indevida culminou em reiteradas suspensões do fornecimento de energia elétrica na residência da Apelada, um serviço de natureza essencial, e, ainda mais grave, na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme comprovam os documentos de cf. Ids. 349853352, 349853419 e 349853421. Ressalta-se, quanto a hipótese, que o “STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.” (STJ - Quarta Turma – Rel. Ministro Raul Araújo - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, julgado em 14/08/2023, DJe de 18/08/2023.)

Importa registrar que os cortes e a negativação ocorreram mesmo após o deferimento de medida liminar e a realização de depósitos judiciais pela consumidora, evidenciando um total descaso da concessionária com as ordens judiciais e com os direitos básicos da consumidora.

Por fim, quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o montante se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso. O arbitramento levou em consideração a gravidade da conduta da apelante, que não apenas falhou na prestação do serviço, mas também desobedeceu ordens judiciais.

Assim, o valor atende o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para a vítima. Logo, a manutenção do quantum é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter integralmente a sentença vergastada.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, elevo os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, observados os critérios legais e o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026